Tribunal: TJDFT
Processo: 0741918-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741918-68.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: MESAQUE BRITO DA SILVA DECISÃO COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 171204733 dos autos originários – processo no 0704172-43.2022.8.07.0020) proferida no cumprimento de sentença (ação monitória) movida contra MESAQUE BRITO DA SILVA, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de penhora salarial formulado pelo credor (art. 833, IV, do CPC), observando, ainda, que o crédito exequendo não é revestido de natureza alimentar. INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique novos bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito.” Preparo (ids. 5194203 e 51942033). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, verifica-se que o mandado monitório foi convertido em título executivo judicial em 5/5/22 (id. 123713757 dos autos originários), cujo valor atualizado da dívida em 1o/10/22 era de R$ 78.034,53 (id. 149367242 dos autos originários). Iniciado o cumprimento de sentença, as pesquisas realizadas por meio do Renajud, Sisbajud, Infojud e Sniper, bem como expedição de ofício à Receita Federal (ids. 150745910 a 150745914, 163676854 e 168136355 dos autos originários), não foram exitosas na localização de bens do agravado-executado passíveis de constrição. O art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do mesmo diploma legal também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor. A agravante-exequente postula a expedição de ofício à Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF para, se saldo houver, pleitear a penhora do saldo de previdência privada do agravado-executado. Ressalte-se que, consoante a jurisprudência do eg. STJ, o saldo de previdência privada somente é impenhorável, art. 833, inc. IV, do CPC, se demonstrado que referida importância é utilizada para a subsistência do devedor e de sua família, EREsp no 1121719/SP. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofício à FUNCEF, para que informe a existência de planos de previdência privada/complementar em nome do executado e seus respectivos valores. Intime-se o agravado-executado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 29 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora